Tribunal: TJDFT
Processo: 0742027-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 218, § 4o DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, o acórdão embargado realizou a apreciação do tema relativo à intempestividade.
2. De acordo com o parágrafo 4o do art. 218, do Novo CPC, “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.”
3. O invocado art. 1024, § 4o, do CPC, não se amolda à hipótese, pois a decisão embargada não implicou em modificação da decisão agravada e, caso assim fosse, teria o direito de complementar ou alterar as suas razões, nos exatos limites da modificação.
4. Recurso conhecido e desprovido.